Tribunal: STF
Processo: RE 1529292
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DEFINIÇÃO DE JUROS DE MORA. PARTE CONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 28/STF. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe nos autos do cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública n.º 0804140-44.2021.4.05.8500, que não autorizou a expedição de requisitórios para a quitação de dívida homologada nos autos, ao argumento de que não teria havido ainda o trânsito em julgado na ação principal, a ação civil pública n.º 0006907-21.2003.4.05.8500.



    2. Alega o agravante que a matéria de direito veiculada nos autos principais teria se tornado incontroversa, vez que o INSS, réu da ação, recorrera apenas do alcance nacional do que restou ali decido, operando-se, quanto aos beneficiários do Estado de Sergipe, os efeitos da coisa julgada.



    3. Arrimando-se no que decidido pelo STF no Tema 28, pugna pela expedição de ordens de pagamento de parte incontroversa da condenação.



    4. A ACP em questão fora ajuizada pelo Ministério Público Federal em face do INSS na Justiça Federal de Sergipe, teve por intento a obtenção de provimento jurisdicional que obrigasse a autarquia previdenciária a reajustar todos os benefícios previdenciários cuja renda mensal inicial tiver sido ou houver de ser calculada computando-se o salário de contribuição referente a fevereiro de 1994, incluindo-se, na atualização deste, o valor integral do IRSM, no percentual de 39,67%, e a implantar as diferenças positivas encontradas nas parcelas vincendas.



    5. Após a matéria ser devolvida ao TRF5, com o apelo do INSS, promoveu o agravante o cumprimento provisório do julgado, tendo o Juízo de Primeiro Grau só lhe assegurado a revisão do benefício e a homologação dos valores a serem expedidos, sem autorizar, entretanto, a expedição dos competentes requisitórios, ao argumento de que não teria ainda havido o trânsito em julgado da ação principal.



    6. O TRF5 já se manifestou em mais de uma oportunidade acerca da possibilidade de prosseguimento de cumprimentos provisórios de sentença derivados desta ACP. À guisa de exemplificação: Processo 0804075-83.2020.4.05.8500, Apelação Cível, Relator Desembargador Rogério de Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, julgado em 01.07.2021; processo: 08039366320224058500, Apelação Cível, Desembargadora Federal Joana Carolina Lins Pereira, 5ª Turma, julgamento: 10/04/2023; Processo: 08133299820224050000, Agravo de Instrumento, Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho, 7ª Turma, julgamento: 21/03/2023).



    7. Mas, em nenhuma delas, foi autorizada a execução da obrigação de pagar (pagamento de parcelas retroativas).



    8. E isso se deu por um motivo simples: resta pendente de apreciação, na multirreferida ação civil pública, junto ao STJ, não apenas o alcance territorial da sentença proferida, o cabimento da condenação da autarquia previdenciária em honorários advocatícios em favor do MPF, mas, principalmente, o percentual da taxa de juros moratórios incidentes nas parcelas vencidas, em observância à Medida Provisória 2.180-35/01, item este que poderá impactar irremediável e consideravelmente na definição dos valores a serem pagos.



    9. Não há que se falar na aplicação do Tema 28 do STF ao caso.



    10. Não se vislumbra, por estas razões, qualquer ilegalidade na decisão atacada a ensejar a sua reforma, vez que o decisum proferido nos autos da ação coletiva em apreço ainda não transitou em julgado, restando controversos, portanto, os valores que a recorrente pretende ver pagos.



    Agravo de instrumento desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100, §5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente